Tribunal: TJES
Processo: 0000669-87.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-87.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROPECUARIA SAO JOAO SA e outros (2)

APELADO: WELLIGNTON WERNECK ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS APELAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O Autor requer a implementação de sistema de abastecimento de água, além de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que condenou os réus na obrigação de fazer, no pagamento de danos materiais de R$ 1.035,19 e danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a tempestividade do recurso interposto pelo Município de Muqui; (ii) avaliar se houve erro na fixação dos danos morais pleiteados pelo Autor; (iii) analisar a alegação da Agropecuária de existência de infraestrutura hídrica suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Município foi protocolizado após o prazo de 30 dias conferido pela Fazenda Pública, sendo, portanto, intempestivo.

4. A prova dos autos comprova a insuficiência da infraestrutura hídrica e a impossibilidade de conexão do lote do Autor à rede de abastaecimento da CESAN.

5. O
quantum
fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do ilícito e suas consequências para o Autor.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação interposto pelo Município não conhecido, recursos do Autor e da Agropecuária desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Município, bem como conhecer dos recursos interpostos pelo Autor e pela Agropecuária e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000669-87.2016.8.08.0036

APELANTE/APELADO: WELLIGNTON WERNECK ROSA

APELANTE/APELADO: AGROPECUARIA SAO JOAO S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais” proposta por WELLIGNTON WERNECK ROSA, doravante Autor, em face do AGROPECUARIA SAO JOAO S.A., doravante Agropecuária, e do MUNICÍPIO DE MUQUI, doravante Município.

Pela sentença de fls. 423/430, integrada pela decisão de fls. 459, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente pretensão autoral para condenar os Réus (
i
) na obrigação de fazer, qual seja, a implementação do sistema de abastecimento de água na residência do Autor; (
ii
) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.035,19 (mil e trinta e cinco reais e dezenove centavos); e (
iii
) de danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 447/450v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença exclusivamente para que sejam majorados os danos morais.

Por sua vez, a AGROPECUARIA SAO JOAO S.A. interpôs a apelação de fls. 462/477, em que pugna pela reforma integral da sentença ao argumento de que restou demonstrado que a infraestrutura de abastecimento de água estava disponível no lote do Autor.

O Autor e a Agropecuária apresentaram, respectivamente às fls. 481/486v e 490/500, suas contrarrazões recursais.

Na sequência, o Município apresentou suas contrarrazões ao recurso do Autor às fls. 502/508, seguidas da interposição de recurso de apelação às fls. 509/520, aduzindo sua ilegitimidade passiva; que não pode ser condenada por ato que não cometeu; a inexistência de danos morais e, sucessivamente, pugnando por sua redução.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso do Município às fls. 526/530, aduzindo, preliminarmente, a sua intempestividade e, sucessivamente, pugnando pelo seu desprovimento.

Contrarrazões da Agropecuária ao apelo do Município às fls. 533/545.

Determinou-se, no id 6931923, que o Autor comprovasse a hipossuficiência alegada, sobrevindo a decisão id 8219107 indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento de preparo, o que foi comprovado no id 8471852.

Sequencialmente, determinou-se, no id 9484825, a intimação do Município para se manifestar da intempestividade alegada, tendo este restado inerte.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000669-87.2016.8.08.0036

APELANTE/APELADO: WELLIGNTON WERNECK ROSA

APELANTE/APELADO: AGROPECUARIA SAO JOAO S.A.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais” proposta por WELLIGNTON WERNECK ROSA, doravante Autor, em face do AGROPECUARIA SAO JOAO S.A., doravante Agropecuária, e do MUNICÍPIO DE MUQUI, doravante Município.

Pela sentença de fls. 423/430, integrada pela decisão de fls. 459, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente pretensão autoral para condenar os Réus (
i
) na obrigação de fazer, qual seja, a implementação do sistema de abastecimento de água na residência do Autor; (
ii
) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.035,19 (mil e trinta e cinco reais e dezenove centavos); e (
iii
) de danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 447/450v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença exclusivamente para que sejam majorados os danos morais.

Por sua vez, a AGROPECUARIA SAO JOAO S.A. interpôs a apelação de fls. 462/477, em que pugna pela reforma integral da sentença ao argumento de que restou demonstrado que a infraestrutura de abastecimento de água estava disponível no lote do Autor.

O Autor e a Agropecuária apresentaram, respectivamente às fls. 481/486v e 490/500, suas contrarrazões recursais.

Na sequência, o Município apresentou suas contrarrazões ao recurso do Autor às fls. 502/508, seguidas da interposição de recurso de apelação às fls. 509/520, aduzindo sua ilegitimidade passiva; que não pode ser condenada por ato que não cometeu; a inexistência de danos morais e, sucessivamente, pugnando por sua redução.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso do Município às fls. 526/530, aduzindo, preliminarmente, a sua intempestividade e, sucessivamente, pugnando pelo seu desprovimento.

Contrarrazões da Agropecuária ao apelo do Município às fls. 533/545.

Determinou-se, no id 6931923, que o Autor comprovasse a hipossuficiência alegada, sobrevindo a decisão id 8219107 indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento de preparo, o que foi comprovado no id 8471852.

Sequencialmente, determinou-se, no id 9484825, a intimação do Município para se manifestar da intempestividade alegada, tendo este restado inerte.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MUQUI

Consoante cediço, da interpretação conjunta dos art. 183 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública é de 30 dias.

Verifica-se dos autos que a intimação do Município foi realizada em 30.09.2021 (fls. 501), de modo que o
dies ad quem
para interposição do presente recurso se deu em 17.11.2021.

Nada obstante, consoante se afere às fls. 509, o apelo foi protocolizado apenas em 03.12.22021, impondo-se, inequivocamente, o reconhecimento de sua intempestividade.

Portanto, deve ser inadmitido o recurso de apelação do Município, pois interposto após o decurso do prazo legal.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DA AGROPECUÁRIA

Passa-se, doravante, ao exame das razões recursais deduzidas pelo Autor e pela Agropecuária por ordem prejudicial das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Sustenta a Agropecuária que a sentença deve ser reformada
in totum
ao argumento de que teria restado comprovada a existência de infraestrutura no lote do Autor, o que afirma pelo fato de haver sido instalada a rede de água em lote vizinho.

Nada obstante, e na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, a prova constante dos autos é contundente no sentido de que a infraestrutura disponibilizada era insuficiente, de modo que vários lotes, e não apenas o do Autor, não eram abastecidos pela rede de água, tendo que se socorrer de improvisos realizados pelos próprios proprietários na instalação existente (confira-se fls. 989/101, 103, 111/118).

Ademais, os documentos apresentados às fls. 187/200 demonstram a inobservância, pela Agropecuária, dos prazos estabelecidos pela CESAN para apresentação da viabilidade técnica do loteamento, importando consignar que, embora o pedido de análise de projeto tenha sido realizado em 04.06.2012, apenas em fevereiro de 2015 foi apresentado o laudo exigido pela concessionária, razão pela qual foi necessária nova requisição 24.04.2015 (fls. 195), tendo o respectivo projeto hidráulico sido apresentado tão somente em 16.07.2015 (fls. 201/223).

No mesmo sentido, caminha a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (fls. 308), consoante mídia acostada às fls. 314 (respectivos links nos autos digitalizados).

Portanto, não há que se falar que a infraestrutura estivesse disponível quando da aquisição do lote pelo Autor no início de 2015 (fls. 28/59), razão pela qual não há de acolher a irresignação recursal da Agropecuária.

Por seu turno, tem-se que a insurgência do Autor em relação ao valor fixado a título de danos morais também não comporta acolhimento.

Como cediço, na fixação de seu
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, sem descurar do caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Firme nesses fundamentos, não encontro razões para modificar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
diante da repercussão do ilícito praticado pelos Réus, reputando por proporcional e razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município, bem como conheço dos recursos interpostos pelo Autor e pela Agropecuária e lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões